Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018 CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ.
1. Não se aplica a Lei 13.786/2018 aos contratos celebrados antes da sua vigência, em atenção à irretroatividade das normas.
2. A restituição dos valores pagos pelo promitente comprador deve se dar com aplicação do INPC para a correção monetária, a partir do desembolso, por ser o índice que melhor reflete a perda monetária.
3. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel anterior à Lei 13.786/2018, por culpa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, Tema 1002/STJ.
4. Apelação provida.